Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730631-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO CALZADA AGRAVADO: FOCARE PSIQUIATRIA EIRELI - EPP, DIEGO CANELHAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência consistente em nomear administrador judicial para a sociedade; determinar a quebra de sigilo bancário da parte agravada; bloquear a integralidade do faturamento da Focare Psiquiatria Eireli – EEP; determinar a indisponibilidade dos bens da parte agravada e impor restrição de transferência de veículos e imóveis até que se apure e pague os valores obtidos na apuração dos haveres e indenização das quotas. O agravante sustenta a possibilidade de prejuízo ao mérito do processo em especial à fase de apuração de haveres, caso Diego Canelhas Silva continue como administrador da empresa. Afirma ter demonstrado a probabilidade do direito ao explicar ser sócio da empresa cuja dissolução parcial pretende, possuindo legítimo direito de ver-se desvinculado da empresa, bem como ato seguinte apurarem-se os haveres, para que este receba sua quota-parte correspondente a 50% da sociedade. Menciona que a administração exclusiva por parte de Diego Canelhas Silva é nefasta e danosa ao seu direito, em razão da confusão patrimonial existe. Relata não ter sido conivente com a confusão patrimonial promovida por Diego Canelhas Silva e que as diversas solicitações feitas durante a constância da sociedade mostram insatisfação com a confusão patrimonial. Ressalta que a conduta de Diego Canelhas Silva teria frustrado as mais legítimas e genuínas expectativas do agravante em ter uma sociedade justa, transparente e clara. Alega que o fato de os documentos contábeis solicitados em notificação extrajudicial enviada pelo agravante à empresa terem sido assinados e enviados pelo contador denota que a administração da empresa por Diego Canelhas Silva está comprometida. Informa que, apesar de ter formalizado a sua retirada unilateral da sociedade, ainda não recebeu nenhum documento, nem mesmo o balanço patrimonial que deve ser feito para a apuração de haveres. Argumenta que a administração a ser realizada pelo agravante sem qualquer tipo de fiscalização pelo Douto Juízo a quo é muito temerária, pois o segundo agravado terá à sua livre disposição a possibilidade de alterar e/ou ocultar dados, informações e documentos, bem como praticar atos que possam reduzir o valor da cota-parte do agravante, apenas com o intuito de lhe prejudicar, de sorte que não pode permanecer, assim como era na constância da sociedade, na dependência das vontades e mandos do segundo agravado. Informa ter adquirido formalmente cinquenta por cento (50%) das cotas da sociedade empresária, mediante aporte negociado entre o agravante e Diego Canelhas Silva no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Enfatiza que, apesar de Diego Canelhas Silva não ter providenciado a alteração do contrato social para ajustar o valor das cotas e capital social ao valor efetivamente pago pelo agravante, os documentos que instruem o processo comprovam que o valor da clínica em dezembro de 2019 era de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Noticia que a existência de notícia crime apresentada por Diego Canelhas Silva imputando caluniosamente ao agravante a conduta de ter suprimido contrato de gaveta por meio do qual teria sido realizada a negociação, oportunidade em que teria sido admitido o pagamento no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referente a cinquenta por cento (50%) das cotas da empresa. Menciona o disposto no art. 374, inc. II, do Código de Processo Civil para defender que, como os fatos confessados independem de prova, deve ser reconhecido que o valor das cotas não pode ser inferior a R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Ressalta ter havido crescimento da clínica após o ingresso do agravante na sociedade e, consequentemente, de seu valor em relação à época em que ingressou na sociedade. Argumenta que o preço de saída do agravante não poderá ser inferior ao valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), sob pena de enriquecimento sem causa dos agravados. Enfatiza a necessidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada por entender que Diego Canelhas Silva pode interferir no resultado útil do processo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja nomeado administrador judicial, impedindo Diego Canelhas Silva de praticar quaisquer atos de gestão e/ou responder em nome de Focare Psiquiatria Eireli – EPP; determinada a quebra de sigilo bancário de todos os agravados para que seja feita a correta apuração do balanço de determinação; determinado o bloqueio da integralidade do faturamento de Focare Psiquiatria Eireli – EPP, a indisponibilidade de bens dos agravados e a imposição de restrição de transferência de veículos e imóveis até que sejam apurados e pagos os valores obtidos na apuração dos haveres e indenização de quotas; determinada a intimação dos agravados para apresentação de todos os livros e documentos contábeis e fiscais da empresa eventualmente existentes. No mérito, pede a confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 29273735 e 29273736). Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em relação ao pedido de intimação dos agravados para apresentação de todos os livros e documentos contábeis e fiscais da empresa eventualmente existentes por não ter sido objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, o agravante apresentou petição defendendo o conhecimento integral do agravo de instrumento (id 29588012). Brevemente relatado, decido. De início, destaco que o pedido de intimação dos agravados para apresentação de todos os livros e documentos contábeis e fiscais da empresa eventualmente existentes não pode ser conhecido. Embora o agravante tenha formulado o referido pedido em sede liminar, verifica-se não ter havido apreciação da tese pelo Juízo de Primeiro Grau. Diante da omissão do Juízo de Primeiro Grau quanto ao pedido supracitado, caberia ao agravante opor embargos de declaração. A ausência de oposição de embargos de declaração resulta em preclusão consumativa. Saliente-se que o agravo de instrumento não pode analisar matérias ainda não submetidas à apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A primeira controvérsia cinge-se analisar a possibilidade de determinar o afastamento de Diego Canelhas Silva da administração da sociedade constituída pelas partes e nomeação de administrador judicial. O princípio da intervenção mínima recomenda que o Poder Judiciário se abstenha de interferir na autonomia dos sócios nas deliberações sociais, o que inclui a gestão societária. O afastamento de sócio da administração somente será possível quando houver comprovação de que o sócio administrador não exerceu suas funções com o cuidado e a diligência descritos no art. 1.011 do Código Civil e assim restar evidenciada a justa causa para a revogação dos poderes do sócio administrador prevista no art. 1.019 do Código Civil. Resta patente que a nomeação de administrador judicial é medida excepcional e precária e que somente deverá feita nos casos em que os mecanismos internos de solução de conflitos e o processo de formação de deliberações não provejam vias capazes de fazê-lo.[1] Os fatos narrados na petição inicial e no presente recurso não estão suficientemente esclarecidos nos autos, razão pela qual não se mostra possível aferir, no presente momento, a efetiva dinâmica de sua ocorrência e, consequentemente, a prática de ato lesivo aos interesses da sociedade objeto do litígio que possa ser imputada à Diego Canelhas Silva. Ainda não existe prova dos fatos nos quais se fundamenta a pretensão inicial e não se presume em decorrência da simples alegação do agravante. É importante ressaltar que a prova poderá ser produzida em fase de instrução, após observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente em razão da necessidade de que sejam apurados os fatos discutidos na demanda. Confira-se, em caso análogo, entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. REVOGAÇÃO DOS PODERES DE SÓCIO ADMINISTRADOR. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVADA. GESTÃO TEMEROSA. NÃO DEMONSTRADA. ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DOS DEMAIS SÓCIOS. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual. 2. O art. 1.019 do Código Civil exige justa causa para revogação dos poderes de sócio administrador. Tal justa causa, notadamente em sede de tutela de urgência, deve estar amparada em provas que evidenciem uma atuação do administrador contrária aos interesses da sociedade e dos demais sócios. 3. A documentação colacionada pelos Agravantes não demonstra suficientemente a alegada gestão temerosa por parte do Agravado, nem tampouco o risco de dano aos interesses da sociedade e dos demais sócios, motivo pelo qual os fatos arguidos deverão ser submetidos ao crivo do contraditório. 4. Os Agravantes não comprovaram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, decorrente das condutas do sócio, que transpareçam a impossibilidade de aguardar a instauração do contraditório. 5. A cognição de matéria do presente recurso não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos das partes, sendo imprescindível a finalização da instrução processual na busca de outros elementos probatórios, sob pena de o recurso ser alçado à condição de substituto do julgamento de primeiro grau, com evidente afronta à sistemática processual vigente. 6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1366337, 07306918620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal também não restou demonstrado pelo agravante, tendo em vista a ausência de comprovação de que será impossível, ou mesmo de difícil obtenção, o ressarcimento dos prejuízos supostamente decorrentes de ato de administração de Diego Canelhas Silva. A segunda controvérsia cinge-se em analisar o pedido referente à quebra de sigilo bancário dos agravados para correta apuração do balanço de determinação, em razão da alegação de confusão patrimonial. O sigilo bancário representa projeção específica do direito à intimidade previsto no art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. A quebra do referido sigilo é medida excepcional e para que atinja a pessoa jurídica e seu sócio em sede de ação de dissolução de sociedade depende da demonstra inequívoca de confusão patrimonial. Sobre o tema, colha-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 4. A quebra do sigilo bancário e fiscal da pessoa jurídica e dos sócios somente pode ser deferida se houver elementos ao menos indiciários a autorizar a excepcionalidade da medida, competindo ao Juiz avaliar a necessidade das provas requeridas com base na sua necessidade para o caso concreto. 5. No caso, não restou demonstrado que o executado efetivamente possuísse bens e rendas e que estivesse desviando esse patrimônio para a pessoa jurídica de forma fraudulenta para frustrar o pagamento de suas dívidas, impondo-se a improcedência do pedido. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1152633, 07177151820188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no PJe: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese dos autos, a alegada confusão patrimonial ainda não restou comprovada, sendo imprescindível a dilação probatória, o que impede a determinação de quebra do sigilo bancário no presente momento. A terceira controvérsia cinge-se em analisar o pedido de bloqueio da integralidade do faturamento de Focare Psiquiatria Eireli – EPP, a determinação de indisponibilidade de bens dos agravados e a imposição de restrição de transferência de veículos e imóveis até que se apure e pague os valores obtidos na apuração de haveres. A ação de dissolução de sociedade visa desconstituir o vínculo jurídico existente entre o sócio retirante, a sociedade empresária e os demais sócios. De acordo com o art. 1.031 do Código Civil, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Arnaldo Rizzardo ensina que a dissolução parcial da sociedade decorrente da exclusão pela via judicial do sócio e a apuração de haveres deverão ser feitas de acordo com a situação patrimonial da pessoa jurídica à época do trânsito em julgado da decisão que decretar a dissolução parcial, eis que este será o momento da resolução do vínculo.[2] Não se mostra possível, portanto, que a apuração dos haveres seja feita em etapa anterior à sentença desconstitutiva da sociedade empresária. O bloqueio da integralidade do faturamento de Focare Psiquiatria Eireli – EPP, a determinação de indisponibilidade de bens dos agravados e a imposição de restrição de transferência de veículos e imóveis até que se apure e pague os valores obtidos na apuração de haveres são medidas capazes de inviabilizar a atividade econômica e somente poderiam ser deferidas em caso de prova inequívoca da dilapidação do patrimônio, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] WARDE JR., Walfrido Jorge; JUNQUEIRA NETO, Ruy de Mello. Direito Societário aplicado: baseado nos precedentes das câmaras reservadas de direito empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 47. [2] RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Empresa. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 264.